Tribunal: STJ
Processo: 0007927-42.2017.8.14.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984064 - PA
(2025/0251154-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: B M A
ADVOGADOS
: LARISSA NATASHA DA SILVA ROCHA - SC061966
JASSON PAULO NETO - SC067275
MARIANE DE ANDRADE FAGUNDES - SC063801
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE DOIS DIAS.
DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.
ART. 619
1. Nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a
oposição de embargos de declaração, em matéria penal, é de 2 dias.
2. Na hipótese, o acórdão embargado foi publicado em
sendo
20/2/2026,
que o prazo para a interposição do recurso findou-se em
A
24/2/2026.
petição foi protocolizada apenas em
evidenciando-se a sua
25/2/2026,
intempestividade.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c66a9c3-3597-4aba-b82b-5d01947bd465

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c66a9c3-3597-4aba-b82b-5d01947bd465

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984064 - PA
(2025/0251154-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: B M A
ADVOGADOS
: LARISSA NATASHA DA SILVA ROCHA - SC061966
JASSON PAULO NETO - SC067275
MARIANE DE ANDRADE FAGUNDES - SC063801
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE DOIS DIAS.
DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.
ART. 619
1. Nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a
oposição de embargos de declaração, em matéria penal, é de 2 dias.
2. Na hipótese, o acórdão embargado foi publicado em
sendo
20/2/2026,
que o prazo para a interposição do recurso findou-se em
A
24/2/2026.
petição foi protocolizada apenas em
evidenciando-se a sua
25/2/2026,
intempestividade.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração contra
BRUNO MENEZES ALVARES
o acórdão proferido pela Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça que
negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa.
Documento eletrônico VDA55819988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:51
Código de Controle do Documento: 892c5fe4-ebd6-4a4b-b6be-72b616b9b454

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, sob o
argumento de que o dever de dialeticidade foi observado, uma vez que indicou
pontos específicos que prescindiriam de incursão fático-probatória, tais como o bis
na dosimetria e a invalidade do padrão probatório adotado pelo Tribunal
in idem
de Justiça do Estado do Pará.
Aponta, ainda, omissão quanto à tese de violação do
do CPP e
art. 155
pleiteia o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Os embargos de declaração em matéria penal devem ser opostos no
prazo de 2 dias, conforme dispõe o
do Código de Processo Penal,
o
art. 619
c/c
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 263
No caso em apreço, verifica-se que o acórdão proferido pela Sexta
Turma foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 19/2/2026
e considerado publicado em
(fls. 1.540 e 1.548)
20/2/2026
.
Dessa forma, a contagem do prazo recursal de 2 dias teve início em
(segunda-feira), findando-se em
(terça-feira). Contudo, a
23/2/2026
24/2/2026
petição de embargos de declaração oposta por Bruno Menezes Alvares foi
protocolizada somente em
quando já escoado o lapso temporal legal.
25/2/2026,
Portanto, o não conhecimento é medida que se impõe diante da
preclusão temporal.
À vista do exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço

Documento eletrônico VDA55819988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:51
Código de Controle do Documento: 892c5fe4-ebd6-4a4b-b6be-72b616b9b454

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0251154-6
AREsp 2.984.064 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00079274220178140006 79274220178140006
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B M A
ADVOGADO
: JASSON PAULO NETO - SC067275
ADVOGADA
: MARIANE DE ANDRADE FAGUNDES - SC063801
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: B M A
ADVOGADOS
: LARISSA NATASHA DA SILVA ROCHA - SC061966
JASSON PAULO NETO - SC067275
ADVOGADA
: MARIANE DE ANDRADE FAGUNDES - SC063801
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055511280650:1065@
2025/0251154-6 - AREsp 2984064 Petição : 2026/0015714-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:43
Código de Controle do Documento: FE232855-A7BD-4BEC-8DF7-F5E5A294C749